Tribunal: TJMT
Processo: 0007400-68.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0007400-68.2014.8.11.0042
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com o objetivo de ver admitido recurso especial anteriormente interposto.
Ora, o Código de Processo Penal em seu art. 638, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, estabelece que o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.
Assim, na espécie, subsidiariamente se aplica o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Partindo dessas premissas, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça